Tribunal: TJDFT
Processo: 0717683-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por dois crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06 c/c art. 71 do CP) e dois crimes de ameaça (art. 147 c/c art. 71, ambos do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do recurso interposto pela Defesa técnica, mesmo após manifestação de conformidade do réu com a sentença; (ii) reavaliar a fração de aumento da pena em razão da continuidade delitiva nos crimes de descumprimento de medida protetiva; e (iii) verificar a existência de confissão espontânea nos crimes de ameaça e a possibilidade de compensação com agravante genérica; (iv) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renúncia expressa do réu ao direito de apelar, feita sem a presença ou assistência de defensor, não impede o conhecimento do recurso apresentado pela Defesa técnica, conforme dispõe a Súmula 705 do STF.
4. A pena aplicada pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas foi exasperada incorretamente em razão da continuidade delitiva. Em se tratando de dois delitos praticados em condições semelhantes, a fração de aumento deve ser de 1/6 (um sexto), conforme entendimento da Súmula 659 do STJ.
5. A atenuante da confissão espontânea somente é aplicável quando o réu admite a prática do delito. No caso, não houve confissão, nem mesmo parcial, quanto aos crimes de ameaça, sendo correta sua não aplicação e, por consequência, indevida a compensação com a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.
6. A fixação de indenização mínima por danos morais estabelecida na sentença observa o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e encontra respaldo no entendimento do STJ de que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa). O valor revela-se proporcional à gravidade dos fatos e à condição econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, §2o, “c”, 44, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 69, 71, 77, 147; Lei 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 705; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 659; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14.12.2021; TJDFT, Acórdão 1970527, 0717885-73.2021.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1432079, 0710638-72.2020.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 23.06.2022.